Tribunal: CARF
Processo: 10380.002939/2006-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.002939/2006-39 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.024 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
29 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
UNIODONTO F COOP T ODONTOLOGICO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA N.o 1.
De acordo com a Súmula n.o 1 deste Conselho, deve ser reconhecida a
concomitância se verificado que o contribuinte ingressou no Poder Judiciário
para tratar do mesmo objeto ou causa de pedir.
JUROS.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. Súmula CARF n.o 5.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, em razão da concomitância de matéria nas esferas administrativa e
judicial, e, na parte conhecida, em dar provimento para excluir a cobrança de juros de mora
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia
Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.002939/2006-39
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.024 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002939/2006-39

O presente processo administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 153 apresentado em face da decisão de primeira instância de fls. 143,
proferida no âmbito da DRJ/CE, que não conheceu a Impugnação de fls. 139 apresentada em
face do Auto de Infração de Cofins de fls. 5.
Para o fiel acompanhamento dos fatos, matéria e trâmite processual, transcreve-se
o relatório da decisão a quo:

“Trata-se de impugnação a lançamento de ofício da Cofins com fatos
geradores no ano de 2002, no valor total de R$ 347.703,44, sem a aplicação
da multa de oficio e com a cobrança dos juros moratórios.
2. De acordo com a descrição dos fatos contida no auto de infração, o
contribuinte deixou de declarar em DCTF contribuição social cuja
exigibilidade estava suspensa por medida liminar concedida no Mandado de
Segurança n° 2000.81.00.001997-1. A autoridade fiscal observa ainda que
os valores foram integralmente depositados na Caixa Econômica Federal,
onde aguardam decisão final da Justiça.
3. Cientificado pessoalmente da pretensão fiscal em 29.03.2006, o
contribuinte apresentou impugnatória em 28.04.2006 (fis 114/116),
requerendo "a extinção do auto de infração", tendo em vista estar amparado
por medida liminar em Mandado de Segurança • Preventivo, no qual
questiona a constitucionalidade da cobrança da contribuição incidente sobre
atos cooperativos, exigida com respaldo nos arts. 2° e 3° da Lei n° 9.718, de
1999, c/c o art. 13 da Medida Provisória n° 1.858-6, de 1999, ante a isenção
prevista no art. 6% inc. I, da Lei Complementar n° 70, de 1991. Afirma que
a matéria encontra-se pacificada nos Tribunais, colacionando ementas de
decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. É o relatório.”

A decisão de primeira instância, proferida no âmbito da DRJ/CE, foi publicada
com a seguinte ementa:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
IDENTIDADE
DE
OBJETO.
RENÚNCIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A discussão judicial acerca da existência de determinada relação jurídico-
tributária importa renúncia ao processo administrativo para ver apreciada
a pertinente impugnação ao lançamento de ofício.
Impugnação Não Conhecida.
Crédito Tributário Mantido.”

O Recurso Voluntário reforçou os argumentos de Impugnação.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.024 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002939/2006-39

Em seguida o processo foi distribuído e pautado nos moldes do regimento interno
deste Conselho.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este Voto.
Mesmo que o tempestivo Recurso Voluntário contenha matéria preventa desta 3.a
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não é possível conhecê-lo integralmente,
em razão de concomitância com processo judicial.
Conforme destacado no relatório, o lançamento ocorreu diante de possível
falta/insuficiência de recolhimento das contribuições sobre os ingressos de valores provenientes
de atos cooperativos.
Analisados os pedidos e as decisões judiciais de fls. 17, 217 e seguintes, nota-se
que o contribuinte ingressou com ação judicial para tratar exatamente deste mesmo tema, a
incidência ou não das contribuições de Pis e de Cofins sobre os ingressos de valores decorrentes
de atos cooperativos, conforme trechos selecionados e transcritos a seguir:

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.024 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002939/2006-39

O contribuinte optou por duas das vias de defesa, o que gerou a concomitância,
prevista na Súmula n.o 1 deste Conselho:

"Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial."

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.024 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002939/2006-39

Em recurso o contribuinte alega que, em razão da decisão judicial ter transitado
em julgado (transitou após o lançamento), o auto de infração não mereceria prosperar. Contudo,
a Súmula Carf n.o 1 é clara ao tratar desta questão e estabelece que ocorre a renúncia às
instâncias administrativas a propositura de ação judicial antes ou depois do lançamento de ofício.
Portanto, o recurso voluntário não deve ser conhecido.
A questão do juros, por sua vez, é discussão que está amadurecida neste Conselho
e deve ser conhecida.
Neste processo, diferentemente do processo conexo pautado e que está em
julgamento simultâneo, o contribuinte solicitou a exclusão das cobranças dos juros.
O depósito integral é incontroverso nos autos, conforme foi explicitado no próprio
Auto de Infração de fls. 5:

“001 - COFINS FALTA/INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DCTF-
RECOLHIMENTO
DA
COFINS-ATOS
COOPERADOS
•
-
DEPOSITOS JUDICIAIS
0 contribuinte acima identificado deixou de declarar em DCTF, os
valores devidos da COFINS. Ressalte-se que o crédito lançado no
presente auto de infração está com sua exigibilidade suspensa por força
de Medida Liminar concedida nos autos do Processo n °
2000.81.00.001997-1 da la Vara da Justiça Federal. Observamos ainda
que , os valores foram integralmente depositado na Caixa Economica
Federal aguardando decisão final da justiça. Os fatos referem-se aos
atos cooperados executados pelo contribuinte fiscalizado.”

Sendo incontroverso nos autos a existência do deposito integral, não são devidos
os juros de mora, como disposto na Súmula CARF n.o 5, transcrita a seguir:

"Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral."

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, vota-se para que o Recurso Voluntário seja conhecido
em parte, em razão da concomitância de matéria nas esferas administrativa e judicial, e, na parte
conhecida, para dar provimento para excluir a cobrança de juros de mora.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.024 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002939/2006-39

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital